Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta ao Sistema vê-se que foi proferida sentença no processo de origem, inclusive com interposição de apelação, pelo que resta prejudicado o presente agravo. Baixas de estilo. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator